Tribunal: STF
Processo: RE 606259
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Magistrados. “Parcela de equivalência salarial”. 4. A propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados não fixa competência originária do STF. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.